Tribunal: TJPA
Processo: 0804180-25.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804180-25.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BARCARENA

AGRAVADO: VALLE PRIME EMPREENDIMENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Processo civil e tributário. Agravo de instrumento. Ação

anulatória c/c declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária. Cobrança de IPTU e ITR. Bitributação. Impossibilidade. Lançamento do tributo. Irregularidade.

1- Agravo de instrumento contra decisão que
defere o pedido de tutela de urgência determinando a baixa da restrição imposta sobre o terreno da autora decorrente de cobrança de IPTU do ano de 2022

com liberação do valor bloqueado; que a parte ré se abstenha de efetuar nova inscrição na dívida ativa referente ao IPTU do ano de 2023; bem como suspenda a cobrança do IPTU sobre o terreno em questão
;

2
- A questão a averiguar cinge-se à pertinência da suspensão da cobrança de IPTU de terreno de loteamento pertencente à parte agravada que é contribuinte de ITR sobre a área;

3- Vale o critério da destinação econômica dada ao imóvel em detrimento à localização do bem para firmar entendimento da forma como o imóvel deve ser tributado. Assim, ainda que o imóvel esteja situado em área determinada como urbana, poderá ser sujeito à incidência de ITR se comprovada a atividade de exploração extrativa vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial. Inteligência da Súmula 626/STJ;

4- O Código Tributário Municipal (LC 065/2021) no § 2º do art. 288, considera como zona urbana as áreas urbanas ou de expansão urbana constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes do Município destinados à habitação;

5
- O IPTU é um imposto cujo lançamento se dá de ofício pelo Município e que o envio do carnê ao contribuinte é a concretização do lançamento, ou seja, a constituição do crédito tributário, o início da cobrança do imposto com a emissão de Certidão de Dívida Ativa e de protesto, como se evidencia no caso, não é medida cabível na espécie;

6- Configurada a probabilidade do direito da autora de ver suspensa a cobrança do tributo até a decisão definitiva sobre a situação, considerando a configurada bitributação e a ausência do procedimento específico do lançamento do IPTU;

7-
O perigo de dano milita em favor da parte agravada que teve protestado título executivo, sem a possibilidade de contraditório; considera-se que a decisão não comporta irreversibilidade, pois, caso constatada a legalidade da cobrança, a Fazenda poderá prosseguir com todos os meios cabíveis para executar o crédito tributário
;

8- Recurso
conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 37ª Sessão Ordinária presencial, realizada no dia 21/10/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTISSÍMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE BARCARENA
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena que, nos autos da Ação Anulatória c/c Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-tributária com pedido de tutela antecipada (processo nº 0803294-36.2023.8.14.0008) ajuizada por
VALLE PRIME EMPREENDIMENTOS LTDA
, defere o pedido de tutela de urgência determinando a baixa da restrição imposta sobre o terreno da autora decorrente de cobrança de IPTU do ano de 2022 com liberação do valor bloqueado; que a parte ré se abstenha de efetuar nova inscrição na dívida ativa referente ao IPTU do ano de 2023; bem como suspenda a cobrança do IPTU sobre o terreno em questão.

O município interpôs o presente agravo de instrumento, arguindo, em síntese:
a)
que o Empreendimento Valle Barcarena pertencente ao Agravado está em área URBANA, e que em seu entorno estão localizadas escola (E.M.E.I Gotinha de Luz e CRECHE MARIA ROSANA), Unidades Básica de Saúde (UBS-Novo Horizonte e UBS Beira Rio), Hospital e Maternidade, Praça e Quadra Poliesportiva situada na frente do Empreendimento Valle Barcarena, rede de iluminação pública e até Unidade de Pronto Atendimento 24h-UPA e pavimentação asfáltica com canalização para escoamento das águas pluviais. Portanto, atendendo a vários requisitos do art. 32 do CTN;
b)
por se tratar de um loteamento a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça por meio do verbete da súmula de n. 626 dispensa a existência dos requisitos do §1º do art. 32 do CTN para fins de tributação do IPTU;
c)
a Lei Complementar nº 30/2009, que dispõe sobre a criação das agências distritais: de Vila dos Cabanos, Vila do Conde, das ilhas e reestrutura a agência do Murucupi – São Francisco e dá outras providências, preceitua, em seu art. 4º, as comunidades urbanas sob administração da Agência Distrital de Vila de São Francisco, e dentre elas está a comunidade de Massarapó I e II, Laranjal, Beira Rio, etc, hoje todos considerados grandes Bairros do Município de Barcarena;
d)
desde quando o Agravado obteve a aprovação do seu Loteamento na área pelo Decreto Municipal nº 0832/2019-GPMB em 2019, cujo prazo de sua implantação foi prorrogado pelo Decreto n. 0177/2020-GPMB, já sabia que a referida área era intitulada como sendo de expansão urbana, pois, no ementário deste decreto, há esta qualificação sobre a área;
e)
o Código Tributário do Município de Barcarena-CTM, Lei Complementar n. 065/2021, em seu art. 288, §2º, considera como Zona Urbana as áreas urbanas ou de expansão urbana constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes do Município destinados à habitação;
f)
inexiste o requisito do perigo de dano, pois o fato de não obter uma certidão de regularidade fiscal temporariamente não implica dano irreparável ou de difícil reparação à empresa agravada, pois ela ainda tem a opção de discutir a dívida de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana(IPTU) em sede ação própria, se necessário.

Requer a concessão da antecipação de tutela recursal para atribuir de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, pediu o provimento do recurso.

Junta documentos (Id 18591985- 18591995).

Coube-me o feito por distribuição.

Indeferido pedido de efeito suspensivo (Id 18770660).

Contrarrazões em que a parte agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do agravo de instrumento (Id 19225486).

Interposto agravo interno pelo Município em face da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo (Id 19446076).

Contrarrazões ao agravo interno (Id 19940435).

Feito incluído na pauta virtual de 09/09/24 e retirado para julgamento presencial, conforme pedido da parte agravada (Id 21790617).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTISSÍMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Recebo o presente recurso, tendo em vista o atendimento dos pressupostos de admissibilidade.

A demanda de origem consiste em Ação Anulatória c/c Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-tributária com pedido de tutela antecipada, em que a parte autora alega constarem débitos referentes ao IPTU dos anos de 2022 e 2023 em nome da empresa, no importe de R$439.339,29 (quatrocentos e trinta e nove mil trezentos e trinta e nove reais e vinte e nove centavos) referente ao IPTU do ano de 2022 e R$900.269,64 (novecentos mil duzentos e sessenta e nove reais e sessenta e quatro centavos) referente ao IPTU do ano de 2023. Sustenta que o referido imóvel nunca teve seu regular procedimento de urbanização realizado, pois, até os dias atuais, é emitido e regularmente recolhido o Imposto Territorial Rural – ITR, perante o Ministério da Fazenda Nacional.

A decisão recorrida possui o seguinte dispositivo:

“
Ante o exposto, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil e com base no art. 151, V do CTN, DEFIRO o pedido feito em sede de tutela de urgência para que o Município de Barcarena proceda com a:

a) baixa da restrição imposta sobre o terreno em questão, decorrente da cobrança indevida do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) do ano de 2022 com a consequente liberação do valor bloqueado e, ainda, que a parte ré se abstenha de efetuar NOVA inscrição na dívida ativa referente ao IPTU referente ao ano de 2023;

b) suspensão imediata da cobrança do IPTU sobre o terreno em questão, considerando a manifesta ausência dos requisitos para a sua incidência e a não caracterização do imóvel como área urbana, uma vez que se encontra em regular recolhimento de ITR anualmente, e, ainda, a supervalorização do imóvel utilizada para a base de cálculo do imposto nos termos da legislação vigente
.” (Grifo nosso)

A dedução sobre a probabilidade do direito da decisão agravada é de que incide o ITR e não o IPTU sobre imóveis que sejam utilizados em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial, ainda que localizados em áreas consideradas urbana, conforme representativo da controvérsia - REsp nº 1.112.646/SP; bem ainda, que a mudança na cobrança de ITR por IPTU deve ser comunicada ao INCRA, sob pena de ocorrência de bitributação. Quanto ao risco de dano, vislumbrou-se a impossibilidade de garantia de certidão de regularidade fiscal e de pleno exercício de atividades pela autora; também a ausência de perigo de irreversibilidade da medida e a possibilidade de ajuizamento da execução fiscal para buscar o crédito tributário.

Inconformado, o Município interpôs o presente agravo de instrumento, arguindo, em síntese:
a)
que o Empreendimento Valle Barcarena pertencente ao Agravado está em área urbana, constando, em seu entorno, escola, Unidades Básica de Saúde, Hospital e Maternidade, Praça e Quadra Poliesportiva, rede de iluminação pública e até Unidade de Pronto Atendimento 24h-UPA e pavimentação asfáltica com canalização para escoamento das águas pluviais. Portanto, atendendo a vários requisitos do art. 32 do CTN;
b)
por se tratar de um loteamento, é aplicável a súmula 626/STJ, com dispensa da existência dos requisitos do §1º do art. 32 do CTN para fins de tributação do IPTU;
c)
a Lei Complementar nº 30/2009, que dispõe sobre a criação das agências distritais: de Vila dos Cabanos, Vila do Conde, das ilhas e reestrutura a agência do Murucupi – São Francisco e dá outras providências, preceitua, em seu art. 4º, as comunidades urbanas sob administração da Agência Distrital de Vila de São Francisco, e dentre elas está a comunidade de Massarapó I e II, Laranjal, Beira Rio, etc, hoje todos considerados grandes Bairros do Município de Barcarena;
d)
no Decreto nº 0832/2019-GPMB de aprovação do Loteamento, consta que a área é de expansão urbana;
e)
o Código Tributário do Município de Barcarena-CTM, Lei Complementar n. 065/2021, em seu art. 288, §2º, considera como Zona Urbana as áreas urbanas ou de expansão urbana constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes do Município destinados à habitação;
f)
inexiste o requisito do perigo de dano, pois o fato de não obter uma certidão de regularidade fiscal temporariamente não implica dano irreparável ou de difícil reparação à empresa agravada, pois ela ainda tem a opção de discutir a dívida de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana(IPTU) em sede ação própria, se necessário.

Consigno que o agravo de instrumento não se presta a resolver o mérito da questão posta na ação originária, o que configuraria indevida supressão de instância. Cabe, neste recurso, apenas averiguar a presença concomitante dos pressupostos legais para a concessão da tutela antecipada, conforme decidido na origem, observado o contexto da lide.

Nesses termos, passo à análise da questão sob as balizas do art. 300 do CPC, que dispõe:

“Art. 300.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão
.” (com grifos)

A questão a averiguar cinge-se à pertinência da suspensão da cobrança de IPTU de terreno pertencente à parte agravada que já é contribuinte de ITR sobre a área.

A respeito da matéria, cabe destaque aos termos da Lei Federal n° 6.766/79, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano. Vejamos:

“Art. 2
o
.
O parcelamento do solo urbano poderá ser feito mediante loteamento ou desmembramento, observadas as disposições desta Lei e as das legislações estaduais e municipais pertinentes
.

§ 1
o

Considera-se loteamento a subdivisão de gleba em lotes destinados a edificação, com abertura de novas vias de circulação, de logradouros públicos ou prolongamento, modificação ou ampliação das vias existentes
.

§ 2
o
Considera-se desmembramento a subdivisão de gleba em lotes destinados a edificação, com aproveitamento do sistema viário existente, desde que não implique na abertura de novas vias e logradouros públicos, nem no prolongamento, modificação ou ampliação dos já existentes.

...

Art. 3
o
Somente será admitido o parcelamento do solo para fins urbanos em zonas urbanas, de expansão urbana ou de urbanização específica, assim definidas pelo plano diretor ou aprovadas por lei municipal.

...

Art. 6
o
. Antes da elaboração do projeto de loteamento, o interessado deverá solicitar à Prefeitura Municipal, ou ao Distrito Federal quando for o caso, que defina as diretrizes para o uso do solo, traçado dos lotes, do sistema viário, dos espaços livres e das áreas reservadas para equipamento urbano e comunitário, apresentando, para este fim, requerimento e planta do imóvel contendo, pelo menos:

I - as divisas da gleba a ser loteada;

II - as curvas de nível à distância adequada, quando exigidas por lei estadual ou municipal;

III - a localização dos cursos d’água, bosques e construções existentes;

IV - a indicação dos arruamentos contíguos a todo o perímetro, a localização das vias de comunicação, das áreas livres, dos equipamentos urbanos e comunitários existentes no local ou em suas adjacências, com as respectivas distâncias da área a ser loteada;

V - o tipo de uso predominante a que o loteamento se destina;

VI - as caracteristicas, dimensões e localização das zonas de uso contíguas.

Art. 7
o
. A Prefeitura Municipal, ou o Distrito Federal quando for o caso, indicará, nas plantas apresentadas junto com o requerimento, de acordo com as diretrizes de planejamento estadual e municipal:

...

Art. 9
o
Orientado pelo traçado e diretrizes oficiais, quando houver, o projeto, contendo desenhos, memorial descritivo e cronograma de execução das obras com duração máxima de quatro anos, será apresentado à Prefeitura Municipal, ou ao Distrito Federal, quando for o caso, acompanhado de certidão atualizada da matrícula da gleba, expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis competente, de certidão negativa de tributos municipais e do competente instrumento de garantia, ressalvado o disposto no § 4
o
do art. 18.

...

Art. 12.
O projeto de loteamento e desmembramento deverá ser aprovado pela Prefeitura Municipal, ou pelo Distrito Federal quando for o caso, a quem compete também a fixação das diretrizes a que aludem os arts. 6º e 7º desta Lei, salvo a exceção prevista no artigo seguinte
.

...

Art. 18.
Aprovado o projeto de loteamento ou de desmembramento, o loteador deverá submetê-lo ao registro imobiliário
dentro de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de caducidade da aprovação, acompanhado dos seguintes documentos
:

...

Art. 19. O oficial do registro de imóveis, após examinar a documentação e se encontrá-la em ordem, deverá encaminhar comunicação à Prefeitura e fará publicar, em resumo e com pequeno desenho de localização da área, edital do pedido de registro em 3 (três) dias consecutivos, o qual poderá ser impugnado no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da data da última publicação.

§ 5
o
-
Registrado o loteamento, o Oficial de Registro comunicará, por certidão, o seu registro à Prefeitura.

...

Art. 53. Todas as alterações de uso do solo rural para fins urbanos dependerão de prévia audiência do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, do Órgão Metropolitano, se houver, onde se localiza o Município, e da aprovação da Prefeitura municipal, ou do Distrito Federal quando for o caso, segundo as exigências da legislação pertinente.”

Extrai-se da norma citada, que o loteamento é uma forma de parcelamento do solo, cujas diretrizes se dão por meio de legislação federal, estadual e municipal.

O projeto de loteamento e desmembramento de área municipal deverá ser aprovado pela Prefeitura Municipal; após deve ser submetido ao registro imobiliário.

Sobre a definição do imóvel para efeitos de cobrança de IPTU e respectiva competência, o Código Tributário Nacional dispõe o seguinte:

“Art. 32.
O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município
.

§ 1º
Para os efeitos deste imposto, entende-se como zona urbana a definida em lei municipal; observado o requisito mínimo da existência de melhoramentos indicados em pelo menos 2 (dois) dos incisos seguintes, construídos ou mantidos pelo Poder Público
:

I - meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais;

II - abastecimento de água;

III - sistema de esgotos sanitários;

IV - rêde de iluminação pública, com ou sem posteamento para

distribuição domiciliar;

V - escola primária ou pôsto de saúde a uma distância máxima

de 3 (três) quilômetros do imóvel considerado.”

O Código Tributário Nacional, conforme acima citado, estabelece que o imóvel que esteja em local urbano, para incidência do IPTU, deve ter no mínimo dois dos seguintes elementos: meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais; abastecimento de água; sistema de esgotos sanitários; rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição domiciliar; escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 (três) quilômetros do imóvel considerado.

O Código Tributário Municipal de Barcarena (LC 065/2021) no § 2º do art. 288, considera como zona urbana as áreas urbanas ou de expansão urbana constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes do Município destinados à habitação.

Destaco o dispositivo citado:

“§ 2º
Consideram-se zona urbana as áreas urbanas, ou de expansão urbana, constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes do Município, destinados à habitação, à indústria ou ao comércio, mesmo localizados fora da zona definida no parágrafo anterior
.” (grifo nosso)

A decisão em apreço aplica a lógica do representativo da controvérsia - REsp nº 1.112.646/SP segundo o qual incide o ITR e não o IPTU sobre imóveis que sejam utilizados em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial, ainda que localizados em áreas consideradas urbanas; bem ainda, que a mudança na cobrança de ITR por IPTU deve ser comunicada ao INCRA, sob pena de ocorrência de bitributação.

Destaco a ementa do referido precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“
TRIBUTÁRIO. IMÓVEL NA ÁREA URBANA. DESTINAÇÃO RURAL. IPTU. NÃO-INCIDÊNCIA. ART. 15 DO DL 57/1966. RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC. 1. Não incide IPTU, mas ITR, sobre imóvel localizado na área urbana do Município, desde que comprovadamente utilizado em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial (art. 15 do DL 57/1966). 2. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ
.

(STJ - REsp: 1112646 SP 2009/0051088-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 26/08/2009, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 28/08/2009 RDDT vol. 171 p. 195 RT vol. 889 p. 248)”

O Superior Tribunal de Justiça, ainda sobre o assunto, editou a Súmula 626 que confirma a incidência de IPTU para imóveis em área considerada por lei como urbanizável ou de expansão descartando a condicionante do § 1º do artigo 32 do CTN. Vejamos:

“Súmula n 626: A incidência do IPTU sobre imóvel situado em área considerada pela lei local como urbanizável ou de expansão urbana não está condicionada à existência dos melhoramentos elencados no art. 32, § 1º, do CTN.”

Tem-se, portanto, que vale o critério da destinação econômica dada ao imóvel em detrimento à localização do bem para firmar entendimento da forma como o imóvel deve ser tributado. Assim, ainda que o imóvel esteja situado em área determinada como urbana, poderá ser sujeito à incidência de ITR se comprovada a atividade de exploração extrativa vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial.

O Município pugna pela reforma da decisão agravada sustentando:

a) ser cabível a cobrança e IPTU, tendo em vista que a área em questão é urbana, porquanto houve significativo crescimento populacional que levou o ente público a realização de políticas públicas, implantando escola, Unidades Básica de Saúde, Hospital e Maternidade, Praça e Quadra Poliesportiva situada na frente do Empreendimento Valle Barcarena, rede de iluminação pública

e até Unidade de Pronto Atendimento 24h-UPA e pavimentação asfáltica com canalização para escoamento das águas pluviais;

b) que, por se tratar de um loteamento, é aplicável a súmula 626/STJ, com dispensa da existência dos requisitos do §1º do art. 32 do CTN para fins de tributação do IPTU;

c) que, conforme a Lei Complementar Municipal nº 30/2009, em seu art. 4º, as comunidades urbanas sob administração da Agência Distrital de Vila de São Francisco, e dentre elas está a comunidade de Massarapó I e II, Laranjal, Beira Rio, etc, hoje todos são considerados grandes Bairros do Município de Barcarena;

d) que no Decreto nº 0832/2019-GPMB de aprovação do Loteamento em questão, consta que a área é de expansão urbana;

e) que o Código Tributário do Município de Barcarena-CTM, Lei Complementar n. 065/2021, em seu art. 288, §2º, considera como Zona Urbana as áreas urbanas ou de expansão urbana constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes do Município destinados à habitação.

A agravada, por sua vez, alega, em síntese, que o terreno, ́adquirido em 07/07/2021 pelo preço de R$2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais), trata-se de um sítio, denominado “Sítio J. Lemos” localizado no ramal Massarapo, identificado como quadra 050, lote 0118, possuindo área de área de 514.628,00 m2 (51ha); que a área não é urbanizada, pois não possui infraestrutura básica e não foi cumprido o procedimento junto ao INCRA; que paga o ITR; e que o imóvel foi superdimensionado para efeitos de cálculo do IPTU sendo considerado o valor de R$22.506.740,95 (Vinte e dois milhões quinhentos e seis mil setecentos e quarenta reais e noventa e cinco centavos); que foi surpreendida com a CDA e o protesto.

O caderno processual retrata que a área objeto da lide é um loteamento com aprovação municipal efetivada por meio do Decreto Municipal nº 0832/2019-GPMB; referido Decreto especifica que o imóvel é urbano; a legislação municipal já definiu a área em que está inserido o loteamento como de expansão urbana; a empresa proprietária do lote efetua o recolhimento de ITR conforme registro da época da aquisição da área; o Município exarou CDA e realizou protesto referentes ao IPTU do referido imóvel na monta de R$439.339,29 (quatrocentos e trinta e nove mil trezentos e trinta e nove reais e vinte e nove centavos) do ano de 2022 e R$900.269,64 (novecentos mil duzentos e sessenta e nove reais e sessenta e quatro centavos) do ano de 2023.

Em que pese a ausência de informação a respeito da formalização pelo Município da urbanização da área junto ao Instituto Nacional de Reforma Agrária – INCRA conforme estabelece o art.53, da Lei Federal nº 6.766/79, o imóvel é destinado para o Empreendimento Valle Barcarena tendo sido aprovado pelo Município o Loteamento “Residencial Jardim do Valle” para a área, o que afasta a sua destinação rural.

De outra banda, observa-se que o contribuinte está sujeito à tributação pela União (ITR) e pelo Município (IPTU) o que evidencia a situação de
bitributação
. Não há dúvida de que, quando do início da cobrança de IPTU (2022), já incidia sobre o referido imóvel o ITR, pois inscrito no INCRA (Código de Imóvel Rural n. 053.058.016.489-6) e no Cadastro Ambiental Rural (PA-1501303-D39DA5EB.5F41.4B14.9F2A.C27A.6640.2115), bem como na Receita Federal (NIRF 4.327.884-1).

Com efeito, havendo alteração da situação da classificação ou do zoneamento do imóvel, o Município deveria comunicar previamente o INCRA para poder iniciar a cobrança de IPTU do proprietário do bem, nos termos do artigo 53 da Lei Federal nº 6.766/79, pois comando legal vigente e de observância obrigatória, que não se afasta diante a competência do Município para legislar sobre imposto municipal, como é o caso do IPTU.

Ademais, considerando que o IPTU é um imposto cujo lançamento se dá de ofício pelo Município e que o envio do carnê ao contribuinte é a concretização do lançamento, ou seja, a constituição do crédito tributário, o início da cobrança do imposto com a emissão de Certidão de Dívida Ativa e de protesto, como se evidencia no caso, não é medida cabível na espécie.

Destaco jurisprudência:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO EXECUTADO - PRESCRIÇÃO - OCORRÊNCIA - LEGITIMIDADE - NECESSÁRIO REGISTRO DO IMÓVEL.
No caso do IPTU, tratando-se de lançamento direto ou de ofício, é necessária a antecedente notificação do contribuinte, possibilitando-lhe o contraditório e a ampla defesa
. A prescrição do crédito tributário opera-se em 05 (cinco) anos após a sua constituição definitiva, o que se dá com o lançamento do tributo.
Em se tratando de IPTU, cujo lançamento é feito de ofício pela Fazenda Pública, compete a ela notificar o sujeito passivo para o pagamento por meio do carnê de recolhimento do tributo, sendo que esta notificação abrirá o prazo prescricional
.
De acordo com jurisprudência dominante e a Súmula 397 do Superior Tribunal de Justiça é suficiente o encaminhamento do carnê de recolhimento do IPTU para se considerar o sujeito passivo da obrigação tributária notificado do lançamento, pois o proprietário do imóvel tem conhecimento da periodicidade anual do IPTU, com vencimento no início de cada ano
. Entretanto, mostra-se irrelevante a ausência de prova da notificação do sujeito passivo, se, iniciado o prazo prescricional no primeiro dia do exercício respectivo, o ajuizamento da demanda ocorreu após o decurso do prazo de 05 (cinco) anos. O legislador, visando facilitar a arrecadação do IPTU, determinou a legitimidade passiva não só do proprietário do imóvel, como também de seu possuidor ou de quem detém seu domínio útil, cabendo à autoridade administrativa optar por um ou por outro, visando facilitar o procedimento de arrecadação. Enquanto não transferida à propriedade do bem junto ao Cartório de Registro de Imóveis, é do proprietário a responsabilidade pelo pagamento do IPTU.

(TJ-MG - AC: 10512160064006001 MG, Relator: Dárcio Lopardi Mendes, Data de Julgamento: 22/08/2019, Data de Publicação: 27/08/2019)

Assim, entendo configurada a probabilidade do direito da autora de ver suspensa a cobrança do tributo até a decisão definitiva sobre a situação, considerando a configurada bitributação e a ausência do procedimento específico do lançamento do IPTU, que fere o direito do contribuinte ao contraditório. Por certo, o perigo de dano milita em favor da parte agravada que teve protestado título executivo. Ainda, entendo que a decisão não comporta irreversibilidade, pois, caso constatada a legalidade da cobrança, a Fazenda poderá prosseguir com todos os meios cabíveis para tanto.

Destaco julgado nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. IPTU. DESTINAÇÃO ECONÔMICA. BITRIBUTAÇÃO. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. 1. Para fins de definição da incidência do IPTU ou do ITR, prevalece o critério da destinação econômica do imóvel sobre a classificação meramente topográfica. Sendo assim, se o imóvel possui destinação rural, ainda que localizado no perímetro urbano do município, deve incidir o ITR e não o IPTU. 2.
Evidenciada a bitributação, hipótese em que mais de um ente tributante cobra um ou mais tributos sobre o mesmo fato gerador, afigura-se razoável o deferimento de pedido liminar de suspensão de exigibilidade do crédito tributário questionado (IPTU), até ulterior definição do tributo devido, resguardando-se os direitos do contribuinte
. 3. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO 5549541-40.2018.8.09.0085, Relator: ROGÉRIO BEZERRA DE QUEIROZ, Itapuranga - Vara das Fazendas Públicas, Data de Publicação: 12/09/2019)”

Quanto à legalidade da cobrança e ao valor do tributo é questão que demanda dilação probatória a ser estabelecida nos autos da ação de origem; não sendo possível, nesta via de agravo de instrumento, se demandar a definição da situação sequer estudada pelo juízo de origem, a quem cabe a devida instrução processual para chegar à conclusão correta sobre o caso.

Nesse contexto, não merece reparo a decisão que concede a tutela de urgência.

Configurada a perda de objeto do agravo interno de Id 19446076.

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém-PA, 21 de outubro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 21/10/2024